Tribunal: TJMT
Processo: 1009901-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009901-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUACIRA CECILIA CALVITTI - CPF: 630.661.571-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1009901-52.2024.8.11.0001.

Origem:
Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
GUACIRA CECILIA CALVITTI.

Embargado: BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
12 a 15/05/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso da embargante e lhe negou provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com base no artigo 46 da Lei no 9.099/95. A embargante alega omissão no julgado e requer sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95, apta a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as questões suscitadas no recurso, especialmente quanto à comprovação da origem do débito, à licitude da negativação e à caracterização de litigância de má-fé.

A utilização do artigo 46 da Lei no 9.099/95 para manutenção da sentença não configura omissão, desde que os fundamentos da decisão de primeiro grau tenham sido integralmente ratificados.

Os embargos revelam inconformismo da parte embargante com a decisão proferida, sem indicar omissão concreta a ser sanada, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento previstas no artigo 48 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, não configura omissão passível de correção por embargos de declaração.

O inconformismo da parte com o conteúdo do acórdão não supre a necessidade de indicação objetiva de vício de omissão, nos moldes do artigo 48 da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46, 48 e 55; CPC, arts. 373, I, 487, I, 80, II, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1021487-20.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 06.10.2023, DJE 09.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO – INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Trata-se de ação de repetição de indébito na qual a reclamante sustenta que vem sofrendo descontos indevidos de taxa de serviço sobre a nomenclatura "MORA“CRED PESS” e “PARC CRED”.

3.

O ônus da prova acerca da contratação regular do serviço cabe à parte reclamada, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, dado que a parte autora não pode produzir prova negativa, limitando-se a apontar a inexistência de contratação.

4.

O reclamado, por sua vez, comprou mediante apresentação de contrato de empréstimo pessoal e extratos da conta bancária que os descontos são referentes ao inadimplemento do empréstimo. Assim, fica demonstrada a origem do desconto, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.

5.

Destarte, não há provas de vício de consentimento na contratação, o que implica na legalidade da relação jurídica.

6.

Nesse sentido:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO – BANCO – TARIFA BANCÁRIA – SEGURO PRESTAMISTA – SERVIÇO CONTRATADO – DESCONTO DEVIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SÚMULA No 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1046109-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)

“EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL REALIZADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA INSERIDO NO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CARCATERIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1021086-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

7.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

8.

Agravo interno não provido.

9.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

10.

É como voto.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025